Tribunal: CARF
Processo: 15983.720038/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720038/2017-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.784 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial, em face da ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que conheceram.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata de exigência de Contribuições Previdenciárias, cota
patronal, incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, nas competências 03, 04 e
09 a 11/2013.
Fl. 1670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 13/47, foi considerada como
remuneração de contribuintes individuais a vantagem oferecida pela empresa em Planos de
Opção de Compra de Ações (ou Stock options Plan - SOP).
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 04/06/2019, prolatando-se o Acórdão 2201-
005.153 (e-fls. 1.013 a 1.041), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a colaboradores, no
âmbito de Programas de stock options, quando verificada que a operação tem nítido viés
remuneratório, não apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco
para o beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação por serviços.
O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de compra
e a base de cálculo se verifica pela diferença entre o valor eventualmente pago pelos
ativos e os valores praticados pelo mercado.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não há nulidade do lançamento efetuado por agente competente e sem preterição do
direito de defesa, sobretudo se matéria tributável foi plenamente entendida pelo
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO MULTA DE MORA. SUMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Cientificada do acórdão, a Contribuinte opôs os Embargos de Declaração de e-fls.
1.049 a 1.059, rejeitados nos termos do despacho de 09/06/2020 (e-fls. 1.114 a 1.122).
A ciência do referido despacho ocorreu em 27/03/2020 (AR de e-fls. 1.128) e, em
09/04/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 1.131), a Contribuinte interpôs
o Recurso Especial de fls. 1.132 a 1.194, suscitando as seguintes matérias:
a) a priori - nulidade é matéria que precede o exame de admissibilidade do recurso
por ser de ordem pública;
b) da nulidade do lançamento por erro na eleição do fato gerador e da base de
cálculo;
c) da nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo;
d) declaração de nulidade do acórdão recorrido pela CSRF por preterição ao
direito de defesa;
e) declaração de nulidade do acórdão recorrido pela CSRF por inovação no
critério jurídico;
f) caracterização dos planos de concessão de ações como contrato mercantil;
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

g) não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores distribuídos
pelos planos de concessão de ações – inexistência de retributividade.
Ao Recurso Especial foi negado seguimento, conforme despacho de 09/06/2020
(e-fls. 1.451 a 1.473).
Em face da negativa de seguimento do Recurso Especial, a Contribuinte
apresentou o Agravo de e-fls. 1.477 a 1.496, acolhido parcialmente, nos termos do despacho de
e-fls. 1.572 a 1.587, admitindo-se a rediscussão da matéria f - caracterização dos planos de
concessão de ações como contrato mercantil.
Relativamente à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta as
seguintes alegações:
- não merece prosperar o acórdão recorrido nesse ponto, na medida em que as
opções são contratos nos quais invariavelmente existe um fator de risco agregado, elemento
inerente a tal modalidade de investimento;
- isso porque o titular de uma opção de compra está sempre apostando na
valorização do ativo objeto de suas opções no mercado à vista e certamente perderá caso essas
venham a se desvalorizar;
- é equivocado o entendimento da Turma Julgadora a quo, de que não existe
evidência de risco aos beneficiários, “entre a outorga e o exercício da opção”;
- a mera obrigatoriedade da manutenção das condições necessárias para o
exercício, ao aguardar o momento de exercício (vesting), apostando na valorização dos ativos, já
representa um risco ao beneficiário, inclusive na perda da oportunidade de outros negócios, de
outras propostas de trabalho, etc;
- o risco reside na oscilação do valor de mercado das ações, que, dependendo do
patamar, o que não está ao alcance do controle tanto do empregado quanto do empregador, pode
inviabilizar o exercício das opções;
- o risco não está atrelado à margem de “vantagem econômica” na aquisição da
ação, no término do exercício da opção, mas antes à própria viabilidade econômica de tal
exercício, considerados os ganhos e custos decorrentes;
- de fato, existiu para o citado beneficiário apenas a expectativa de realização de
um negócio – a aquisição de ações – se as condições de mercado se mostrassem favoráveis;
- ainda que não haja a previsão do pagamento de qualquer tipo de “prêmio” no
momento da outorga das opções, o risco permanece presente no Plano da Recorrente, dado que
se trata de escolha de investimento para a qual o participante do plano se prepara, reserva
recursos para exercer as opções e deixa de lado outros tipos de investimento;
- ao contrário do consignado pela Autoridade Fiscal e encampado pelas
Autoridades Julgadoras de primeira e segunda instância, o risco de ganhar ou não ganhar é
equivalente ao risco de ganhar ou perder, uma vez que todos que entram em algum investimento
têm a intenção de ganhar;
- deste modo, se o investidor, ao final do seu investimento, termina com as
mesmas posições que tinha inicialmente, a sua empreitada foi frustrada;
- não ganhar é um dano para o investidor, se considerarmos o custo de
oportunidade que assumiu para a manutenção das condições do negócio;
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

- se as opções “virarem pó”, certamente haverá uma perda potencialmente
financeira para o titular, evidenciadas pelas oportunidades que pode ter deixado de aproveitar
para manutenção das referidas condições;
- é evidente, assim, que a natureza da opção é de risco, pois sua lucratividade
depende de fatores de incerteza, atrelados às oscilações do mercado;
- desde a outorga as opções estavam sujeitas às oscilações do mercado acionário,
de modo que não há como afirmar que o risco é nulo;
- cumpre ainda mencionar que a jurisprudência trabalhista é no sentido de que os
planos de stock options não representam remuneração, ostentando, assim, natureza mercantil;
- inclusive, tal entendimento já foi confirmado, em reiteradas oportunidades, pela
Justiça Federal, como se pode observar de diversos acórdãos proferidos pelos Tribunais
Regionais Federais (a título de exemplo, cita-se o acórdão proferido nos autos Apelação Cível no
0021090-58.2012.4.03.6100/SP).
O processo foi encaminhado à PGFN em 11/02/2021 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 1.595) e, em 25/02/2021, a Fazenda Nacional ofereceu as
Contrarrazões de e-fls. 1.596 a 1.619 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.620), contendo
as seguintes alegações:
Conhecimento
- não existe similitude fática entre os planos de stock options analisados nos
acórdãos confrontados, o que é suficiente para afastar a caracterização de divergência, pois é
impossível afirmar que, diante do plano analisado no presente acórdão, decidiriam os colegiados
prolatores dos acórdãos apresentados como paradigmas, como decidiram nos acórdãos
colacionados;
Mérito
- inicialmente, não se deve confundir as Stock options mercantis, ativos
financeiros derivativos, negociados em bolsa de valores ou em mercado de balcão, com as
chamadas employee stock options, verdadeira ferramenta de política de remuneração utilizada
por companhias em todo o mundo;
- numa definição bem simplificada, um contrato de opção de compra de ações
confere ao adquirente o direito de comprar ações de propriedade de um lançador a um preço
determinado (preço de exercício), em uma determinada data (data de vencimento da opção);
- a oferta de stock options para executivos e empregados, na atualidade, é uma
ferramenta mundialmente conhecida de estratégia de remuneração adotada pelas empresas para a
atração e manutenção de profissionais de alto nível em seus quadros;
- as opções de compra de ação pelos trabalhadores de uma companhia, não há
dúvidas, compõem o sistema de remuneração variável das empresas, ao lado dos sistemas
tradicionais;
- com o seu Plano de SOP, a Recorrente busca obter e manter serviços prestados
por determinados profissionais e, para tanto, oferta a eles opções de compra de ações, que
proporcionarão a tais profissionais a oportunidade de adquirirem ações em condições
favorecidas;
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

- o Plano é administrado pelo Conselho de Administração ou por Administrador
(entendido como um dos comitês do Conselho de Administração), que detêm, entre outros,
escolher os prestadores de serviços aos quais serão realizadas outorgas, determinar o número de
outorgas a serem realizadas e o número de ações de cada outorga, determinar preço de exercício
e datas de exercício (“o que poderá tomar base critérios de desempenho”), determinar
antecipação de atribuição ou dispensa de restrições de caducidade e qualquer restrição ou
limitação referente às opções e ações;
- os beneficiários que farão jus à outorga de opções de compra de ação são eleitos
pelo Conselho de Administração entre as pessoas elegíveis previstas no Plano (empregados,
consultores, diretores ou conselheiros);
- o Plano não era, assim, estendido a todos os trabalhadores indistintamente, mas
apenas àqueles considerados elegíveis pela empresa. Dessa feita, apenas administradores e
funcionários determinados nominalmente pela companhia poderiam auferir a vantagem;
- a concessão das opções de ação possui, assim, um caráter discricionário e
retributivo, vinculado ao desempenho do profissional da empresa. Há, claramente, um viés de
retribuição pelo trabalho prestado à empresa;
- as opções, e isso é da maior importância, não eram objeto de compra e venda
entre a companhia e os executivos beneficiários, sendo-lhes graciosamente outorgadas, o que
também atua para se afaste seu caráter mercantil;
- não se perca de vista que uma opção de compra de ações mercantil é um título
mobiliário que possui valor em si (prêmio) e cotação em bolsa de valores;
- o chamado mercado de opções é o mercado em que são negociados direitos de
compra e venda de lotes de ações, com preços e prazos de exercícios predeterminados;
- no caso das Employee Stock options, contudo, tal direito de compra é outorgado
graciosamente aos administradores e executivos beneficiários, que não pagam pela opção de
compra, não se realizando entre empresa e beneficiário nenhuma relação mercantil;
- ainda nos termos do Plano da Recorrente (cláusula 7.2), as opções outorgadas
são pessoais, impenhoráveis e intransferíveis, inexistindo possibilidade de que os beneficiários
negociem as opções recebidas, como acontece com as Stock options tipicamente mercantis, que
são cotidianamente negociadas no chamado mercado de opções;
- em virtude dessa impossibilidade de alienação das opções, tem-se ainda a
consequência de que elas não podem ser liquidadas e transformadas em dinheiro em espécie,
além de não gerarem frutos até serem efetivamente exercidas;
- de acordo com a cláusula 4.2, “a”, ao administrador do plano é conferida a
possibilidade de antecipar data de exercício de uma opção, o que, claramente, favorece
exercícios em momentos conhecidos de alta no preço das ações e atua como garantia de
implementação da remuneração;
- verifica-se ainda que as opções tinham validade de até 10 anos a contar da data
da outorga;
- examinando-se os contratos de outorga, algumas cláusulas merecem menção: i)
as opções ofertadas tinham validade de cinco anos; ii) a cada aniversário da data de concessão, o
beneficiário adquiria o direito de exercer 25% das opções; iii) em repetição do que já constava
do Plano, ao administrador do Plano foi dada a prerrogativa de antecipar o prazo de carência de
Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

qualquer parte da opção; iv) a depender da causa do desligamento, se por justa causa ou sem
justa causa, o período durante o qual a opção pode ser exercida varia e v) não há cláusula de lock
up;
- todos esses elementos, se levados em consideração em seu conjunto, apontam
claramente para a existência de uma política de remuneração diferida dos executivos
beneficiários;
- e nesse ponto, não se perca de vista que, consoante a norma do art. 22, III, da Lei
no 8.212/91, no caso de contribuintes individuais, todos os valores pagos no mês, não importa a
que título, são remuneração;
- já ficou fixado que (i) há trabalhadores que (ii) recebem pagamentos por meio do
programa de opção de compra de ações (iii) em razão do trabalho;
- resta, então, verificar se estes pagamentos atendem à exigência do art. 201, §1o
da Constituição de 1988, quanto à existência habitualidade;
- o Plano de Opções de Ações previa prazos de carência que podiam se estender
até quatro anos; nesse sentido a repetição uniforme, por até quatro anos consecutivos, é apta a
caracterizar a habitualidade exigida pelo legislador e, portanto, ficam preenchidos os requisitos
para que os pagamentos se subsumam ao conceito de remuneração;
- todos os elementos acima mencionados, além de outros citados no relatório
fiscal, conduzem à insofismável conclusão de que, de fato, as vantagens patrimoniais conferidas
aos executivos da companhia por meio das stock options possuem natureza de remuneração;
- trata-se de retribuição econômica em decorrência do trabalho prestado, que, por
consequência, deve sofrer os efeitos fiscais previstos na legislação tributária;
- relativamente ao argumento comumente levantado pelas empresas, de que não
efetuam nenhuma espécie de pagamento aos beneficiários dos programas de opção de compra de
ações, não se pode perder de vista que entregar as ações aos beneficiários por um valor que é
inferior ao de mercado é remunerar;
- o argumento de que a empresa recorrente não efetua qualquer pagamento ao
beneficiário é, portanto, falacioso, pois alienar as ações com deságio é efetuar pagamento, na
medida em que a diferença entre o valor pago e o valor de mercado da ação sai do patrimônio da
empresa ou de seus sócios para ingressar no patrimônio do beneficiário;
- o que o beneficiário vai fazer com a utilidade recebida da empresa com inegável
deságio (ele só exerceu a opção porque naquele momento o deságio era concreto) não afasta o
fato de que a empresa, quando alienou as ações, experimentou uma perda em favor do
beneficiário;
- eventual ganho por parte do beneficiário na revenda dessas ações no mercado
dará origem a outro evento jurídico-tributário, que será a existência de um ganho de capital pela
pessoa física também passível de tributação, mas que em nada interfere no fato prévio de que a
companhia remunerou seus diretores por meio das stock options;
- não se sustenta o argumento de que tais opções são um investimento permeado
de sérios riscos, oriundos do fato de que, quando o beneficiário for vender as ações, elas podem
ter-se desvalorizado não deve ser acatado;
- essa alegação configura um claro desvio de perspectiva na análise da questão,
pois a remuneração dos beneficiários não advém da revenda das ações no mercado;
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

- eventual ganho por parte do beneficiário na revenda dessas ações no mercado
dará origem a outro evento jurídico-tributário, mas que em que nada interfere no fato prévio de
que a companhia remunerou seus diretores por meio das stock options;
- quando se fala em opção de compra de ações concedidas a trabalhadores, há que
se fazer uma separação entre as relações jurídicas existentes;
- a relação jurídica que se dá entre o empregador e o trabalhador vai apenas até o
momento em que esse exerce o direito recebido de comprar ações;
- a segunda relação, que se verifica entre o trabalhador e o mercado, não
contamina a relação empresa-trabalhador e os riscos dela advindos, notadamente o de
desvalorização das ações, não interferem na realização do fato gerador;
- na primeira relação (companhia-trabalhador) simplesmente não há riscos de
perda, na medida em que não houve, por parte dos beneficiários, o pagamento de prêmio;
- o único “risco”, no estrito âmbito da relação com a empresa, é de não haver
ganhos ou de que os ganhos sejam menores do que o esperado, o que não se mostra suficiente
para retirar das Stock options ser caráter de remuneração variável;
- as Stock options são um componente variável da remuneração e, como tal,
podem não se implementar se não forem alcançados certos critérios de desempenho do
trabalhador ou da própria empresa;
- o seu não recebimento, por exemplo, na hipótese de as opções não serem
exercidas, não significa “trabalho de graça” por parte do empregado ou do executivo, até mesmo
porque elas complementam a remuneração fixa, que será necessariamente recebida,
independentemente de qualquer fator;
- é intrínseca à remuneração variável a possibilidade de que sua implementação
não ocorra, a exemplo de bônus, gratificações de desempenho, prêmios por performance, entre
outros componentes da parcela variável da remuneração, que podem não ser pagos se as metas
acordadas não forem alcançadas, se a empresa não auferir um determinado percentual de lucro,
etc, não havendo que se falar que em tais hipóteses o trabalhador tenha “trabalhado de graça”
para empresa;
- por outro lado, deve-se destacar que, nem sob a perspectiva defendida pelo
contribuinte (risco de desvalorização na revenda), há que se cogitar do risco como elemento apto
a retirar das emplyee stock options o seu caráter remuneratório;
- quando tratamos da concessão de stock options para empregados, temos que ter
em mente que os beneficiários que adquirem ações no bojo de um plano de Stock options não são
meros investidores com os quais a companhia faz negócios, mas administradores e executivos de
fundamental importância para o sucesso do empreendimento;
- e as stock options, como toda política remuneratória baseada em ações, são uma
das formas mais eficientes de alinhamento de interesses de empregados, acionistas e companhia
justamente por inserirem o trabalhador no contexto dos “riscos” da variação de preço das ações
da companhia;
- imaginar uma política remuneratória baseada em ações desvinculada dos riscos
da flutuação dos valores das ações, data venia, simplesmente não é possível;
- o risco de flutuação do valor das ações, na verdade, é desejado e conhecido por
todos os agentes envolvidos em uma política remuneratória dessa natureza, pois ele atua como
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

fator de alinhamento entre os interesses da empresa, dos acionistas e dos beneficiários
contemplados com as opções de compra de ações;
- e esse risco, não se perca de vista, é um risco muito bem dimensionado pela
empresa e pelos beneficiários dos planos de Stock options, não podendo, até por ser imanente
qualquer política remuneratória baseada em ações, ser um elemento de descaracterização de sua
natureza de remuneração;
- ainda sob a perspectiva do risco, há que se registrar que depois que efetivamente
exerce a opção, o beneficiário não é obrigado a revender as ações, muito menos em período de
baixa cotação. Nos contratos de outorga, não há prazo, nem obrigação de revenda, de modo que
esse elemento “risco” é puramente artificial;
- avançando ainda mais na temática do “risco”, é de suma importância perceber
que a tabela apresentada pela recorrente com o intuito de demonstrar a oscilação do preço das
ações simplesmente não tem a menor relevância para a solução da presente controvérsia e não se
presta para provar rigorosamente nada;
- com efeito, até o momento do exercício não há volatilidade do investimento
porque sequer há investimento, eis que não houve pagamento de prêmio, o executivo/empregado
não despendeu recursos financeiros para adquirir a opção de compra;
- o “custo de oportunidade” pela escolha de ficar trabalhando na companhia não é
investimento, revelando-se meramente como uma escolha pessoal e profissional de cada
trabalhador;
- já a volatilidade depois do exercício é irrelevante. Nas ações sem submissão a
lock up, como no caso dos autos, o “risco” oriundo da volatilidade é questão de escolha pessoal
do trabalhador, que decidirá, segundo seu julgamento de conveniência e oportunidade, continuar
ou não com as ações;
- ora, quando não há submissão das ações adquiridas a período de retenção
obrigatória, o “risco” oriundo da volatilidade é questão de escolha pessoal do trabalhador, que
decidirá, segundo seu julgamento de conveniência e oportunidade, continuar ou não com as
ações;
- com efeito, se os adquirentes não revenderam suas ações de imediato, assim o
fizeram por uma decisão pessoal, totalmente desvinculada dos programas de stock options;
- essa decisão de manter as ações e submeter-se às oscilações do mercado em nada
difere da decisão que o trabalhador toma com relação à maneira de investir seu salário recebido
em espécie;
- a respeito da cláusula de lock up, ainda que não existente no caso sob análise, é
importante que fique claro que a sua fixação não é feita com o objetivo de conferir caráter
mercantil ao plano, mas de preservar os incentivos ao desempenho por um período adicional;
- dessa maneira, tem-se que as stock options nada mais são que retribuição
econômica em decorrência do trabalho prestado, que, por consequência, deve sofrer os efeitos
fiscais previstos na legislação tributária;
Ao final, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso Especial ou,
se assim não se entender, que a ele seja negado provimento.

Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
O presente processo trata de exigência de Contribuições Previdenciárias, cota
patronal, incidentes sobre a remuneração de contribuintes individuais, nas competências 03, 04 e
09 a 11/2013. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 13 a 47, foi considerada como
remuneração de contribuintes individuais a vantagem oferecida pela empresa em Planos de
Opção de Compra de Ações (ou Stock options Plan - SOP).
O Colegiado recorrido, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares
suscitadas pela Contribuinte e, no mérito, negou provimento ao Recurso Voluntário.
A Contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Especial suscitando diversas
matérias, ao qual não foi dado seguimento. Por força de apresentação de Agravo, foi dado
seguimento apenas à matéria caracterização dos planos de concessão de ações como contrato
mercantil.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional argumenta que não teria havido
demonstração do dissídio jurisprudencial, em razão da falta de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas.
Com efeito, o pressuposto básico na aferição acerca da divergência jurisprudencial
apta a autorizar o conhecimento do Recurso Especial, mormente no presente caso, em que a
discussão travada é em torno das características específicas de planos de concessão de ações, a
ver se teriam natureza salarial, como entendeu o Colegiado recorrido, ou mercantil, como quer a
Contribuinte.
O Colegiado recorrido afastou a natureza mercantil do plano oferecido pela
Contribuinte, conforme os seguintes fundamentos:
Quando se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre benefícios
recebidos a título de Stock Optins, como bem pontuou a representação da
Fazenda, é fundamental analisar as peculiaridade do Plano em particular para
identificar se as vantagens econômicas recebidas estão vinculadas a uma
contraprestação pelo serviço prestado.
Sobre a questão, já foram apresentadas, mais de uma vez, considerações deste Relator
que concluíram pela natureza remuneratória dos ajustes, já que as características
observadas indicavam que a instituição do Plano de Opções de Compra de Ações está
diretamente relacionada à obtenção e manutenção de serviços prestados e alcança não
apenas os seus colaboradores diretos, mas também a outros vinculados às suas
subsidiárias. Neste sentido, lá, entendi que seria irrelevante o vínculo empregatício
direto com a autuada, já que este foi o formado por ela escolhido para incentivar a
continuidade da prestação de serviço considerados essenciais ao êxito do grupo.
Em relação aos preços de exercício inferiores ao valor de mercado, o problema não
é exatamente estar abaixo ou acima, já que, de fato, essa diferença pode ser
positiva ou negativa. A questão é que, nos ajustes com caráter remuneratório,
nunca ocorrerá um exercício de uma opção quando o valor de mercado for inferior
ao preço de exercício, já que nem mesmo o valor pago pelo prêmio, nesta caso
inexistente, influenciaria a decisão do opcionista.
Por exemplo, em um cenário mercantil, um cidadão que paga R$ 10.00 pelo direito de,
em determinada data, comprar uma ação qualquer por R$ 150.00, considerará não
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

adquiri-la mesmo que seu preço de mercado seja R$ 156,00, que, embora seja superior
ao preço de exercício, ainda evidenciaria um prejuízo em relação ao valor efetivamente
pago pelo ativo (valor de opção + preço de exercício). Naturalmente, poderia
considerar, ainda, questões relacionadas a compensação de prejuízos em operações
posteriores.
Em se tratando das características dos contratos de Opções de Compra de Ações
de natureza de mercantil, é natural que estes evidenciem alguma medida de risco
para as partes contratantes, sendo este o elemento que se apresenta, neste caso,
como fundamental para a diferenciação da natureza mercantil ou remuneratória
do ajuste.
No caso dos autos, o contribuinte autuado tenta, por meio de boa argumentação,
demonstrar que os beneficiários de seus programas assumem riscos em tais operações à
medida deixam de se empenhar em outros investimentos ou mesmo podem ver
frustradas suas pretensões caso haja uma queda acentuada dos valores dos ativos no
período de carência.
Assim, quando se fala em risco, o que se busca é a evidencia deste entre a outorga e o
exercício da opção, tal qual se verifica nas operações mercantis, em que o interessado
em adquirir as ações no futuro, por determinado preço previamente estipulado, paga por
este direito (prêmio). Assim, no momento do exercício de tal opção, poderá adquirir um
ativo por um preço inferior ao praticado naquela data ou poderá perder todo o valor
pago de prêmio, se não for vantajoso exercer a opção, em um cenário em que o preço
estipulado previamente se mostre superior ao de mercado.
Portanto, no caso dos autos, não há pagamento de qualquer prêmio no momento
da outorga da opção, o que indica que não há investimento algum capaz de
impedir que os futuros beneficiários possam se empenhar em outras empreitadas.
Quanto à expectativa do potencial beneficiário de, no futuro, vir a receber as ações
em condições favorecidas, é questão que escapa ao conceito de risco do
investimento.
Como regra, os instituidores de planos de natureza mercantil apostam no lucro pela
desvalorização das ações contratadas, situação em que, naturalmente, a opção não será
exercida, constituindo-se o valor do prêmio como o lucro do instituidor. Por outro lado,
os optantes entram em tal ajuste objetivando ganhar com a valorização do ativo,
lucrando com a aquisição de um ativo em valor inferior ao de mercado.
No caso concreto sob análise, é evidente que a operação foi levada a termo
objetivando a valorização da companhia instituidora, o que afasta ainda mais a
operação entabulada à sua congênere mercantil, em que a instituidora objetiva
ganhar com a queda das ações.
As alegações do contribuinte sobre ausência de retributividade não merecem
prosperar, já que a contraprestação proporcional ao trabalho executado e à função
desempenhada pelo trabalhador está evidente nos autos, à medida que a
quantidade das outorgas de opções concedidas não são uniformes, variando de
colaborador para colaborador, tudo sob a batuta do Conselho ou Comitês de
Administração, que, conforme bem destacado pela representação da Fazenda, têm
a prerrogativa de escolher os colaboradores beneficiados, determinar o número e
preço de ações de cada outorga, naturalmente, para tal, deverá se valer dos
critérios que julgar pertinentes para atribuir benefício compatível com a
colaboração de cada opcionista.
Por fim, são igualmente improcedentes as alegações do recurso sobre se considerar o
ganho atribuído a cada beneficiário como a diferença entre o valor de exercício das
ações e o valor de mercado na data do exercício.
Ora, como visto acima, o Plano de Opções instituído pela recorrente têm nítido
cunho remuneratório, já que objetiva a obtenção e manutenção dos serviços
prestados pelos potenciais beneficiários.
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

No caso em tela, o contrato de outorga de opções, isoladamente, não confere ao
colaborador nenhuma espécie de benefício efetivo, a não ser a expectativa de, em
momento futuro, satisfeitas as condições estabelecidas, como prazo de carência e
manutenção do qualidade de prestador de serviço, poder adquirir ações da instituidora
do Programa.
Assim, entendo que a outorga da opção, em si, enquanto não implementadas as
condições suspensivas, não seria elemento capaz atrair a regra de incidência tributária,
seja por não ser quantificável monetariamente, seja por não se constituir, ainda, em
direito passível de exercício, seja por não corresponder a qualquer benefício financeiro
ou econômico para o opcionista.
Portanto, é no momento do exercício da opção que ocorre a incorporação ao
patrimônio do beneficiário dos reflexos decorrentes da aquisição de ações sob
condições favorecidas, sendo certo que, antes desta data, existia apenas uma
expectativa de um direito, impossível de se mensurar em números a justificar a
ocorrência do fato gerador do tributo.
Definido o momento da ocorrência do fato gerador, a data do exercício da opção,
inconteste que a vantagem percebida pelo beneficiário está diretamente
relacionada à diferença entre o valor de mercado, nesta data, da participação
adquirida, e o que se pagou por ela.
(...)
A variação ocorrida nos ativos no curso do período de carência pode aumentar ou
diminuir o benefício efetivo experimentado por cada colaborador no momento do
exercício da opção, sendo certo que, mesmo com informações privilegiadas disponíveis,
embora pudesse estimar, a recorrente não teria como saber exatamente o
comportamento do mercado no período. (destaquei)
De plano, constata-se que o acórdão recorrido registra que, quando se trata de
exigência de Contribuições Previdenciárias relativamente a Plano de Stock Options – o que
somente se admite se a natureza do Plano for considerada remuneratória – cada Plano deve ser
analisado em suas peculiaridades, a ver se haveria contraprestação de serviços em troca das
vantagens oferecidas. Confira-se:
Quando se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre benefícios
recebidos a título de Stock Optins, como bem pontuou a representação da
Fazenda, é fundamental analisar as peculiaridade do Plano em particular para
identificar se as vantagens econômicas recebidas estão vinculadas a uma
contraprestação pelo serviço prestado. (destaquei)
Ora, se o próprio acórdão recorrido inaugura a discussão acerca da natureza do
Plano de Stock Options praticado pela Contribuinte enfatizando a necessidade de analisar as suas
características específicas, obviamente que a sua conclusão está atrelada a estas características,
de sorte que o paradigma apto a demonstrar eventual divergência jurisprudencial há de ser
representado por julgado em que se tenha examinado Plano semelhante, com as mesmas
características, do contrário não haverá base de comparação para o estabelecimento de
divergência interpretativa.
Nesse passo, convém perquirir acerca das características do Plano de Stock
Options da Contribuinte, que levaram à conclusão, por parte do acórdão recorrido, de que a sua
natureza não seria mercantil, e compará-las com as características dos Planos retratados nos
paradigmas, a ver se efetivamente haveria similitude fática entre eles.
No caso do acórdão recorrido, os trechos acima reproduzidos permitem concluir
que os fundamentos que levaram ao afastamento de seu caráter mercantil foram:
Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

- ausência de risco, uma vez que não há pagamento de prêmio, como ocorre nas
operações mercantis:
Assim, quando se fala em risco, o que se busca é a evidencia deste entre a outorga e o
exercício da opção, tal qual se verifica nas operações mercantis, em que o interessado
em adquirir as ações no futuro, por determinado preço previamente estipulado, paga por
este direito (prêmio). Assim, no momento do exercício de tal opção, poderá adquirir um
ativo por um preço inferior ao praticado naquela data ou poderá perder todo o valor
pago de prêmio, se não for vantajoso exercer a opção, em um cenário em que o preço
estipulado previamente se mostre superior ao de mercado.
Portanto, no caso dos autos, não há pagamento de qualquer prêmio no momento
da outorga da opção, o que indica que não há investimento algum capaz de
impedir que os futuros beneficiários possam se empenhar em outras empreitadas.
Quanto à expectativa do potencial beneficiário de, no futuro, vir a receber as ações
em condições favorecidas, é questão que escapa ao conceito de risco do
investimento. (destaquei)
- perspectiva de valorização da companhia instituidora, ao invés de ganho com a
queda de ações, como ocorre nas operações mercantis:
Como regra, os instituidores de planos de natureza mercantil apostam no lucro pela
desvalorização das ações contratadas, situação em que, naturalmente, a opção não será
exercida, constituindo-se o valor do prêmio como o lucro do instituidor. Por outro lado,
os optantes entram em tal ajuste objetivando ganhar com a valorização do ativo,
lucrando com a aquisição de um ativo em valor inferior ao de mercado.
No caso concreto sob análise, é evidente que a operação foi levada a termo
objetivando a valorização da companhia instituidora, o que afasta ainda mais a
operação entabulada à sua congênere mercantil, em que a instituidora objetiva
ganhar com a queda das ações. (destaquei)
- retributividade, com contraprestação proporcional ao trabalho executado e à
função desempenhada;
As alegações do contribuinte sobre ausência de retributividade não merecem
prosperar, já que a contraprestação proporcional ao trabalho executado e à função
desempenhada pelo trabalhador está evidente nos autos, à medida que a
quantidade das outorgas de opções concedidas não são uniformes, variando de
colaborador para colaborador, tudo sob a batuta do Conselho ou Comitês de
Administração, que, conforme bem destacado pela representação da Fazenda, têm
a prerrogativa de escolher os colaboradores beneficiados, determinar o número e
preço de ações de cada outorga, naturalmente, para tal, deverá se valer dos
critérios que julgar pertinentes para atribuir benefício compatível com a
colaboração de cada opcionista. (destaquei)
- objetiva a obtenção e manutenção dos serviços prestados pelos potenciais
beneficiários:
Ora, como visto acima, o Plano de Opções instituído pela recorrente têm nítido
cunho remuneratório, já que objetiva a obtenção e manutenção dos serviços
prestados pelos potenciais beneficiários.
No caso em tela, o contrato de outorga de opções, isoladamente, não confere ao
colaborador nenhuma espécie de benefício efetivo, a não ser a expectativa de, em
momento futuro, satisfeitas as condições estabelecidas, como prazo de carência e
manutenção do qualidade de prestador de serviço, poder adquirir ações da instituidora
do Programa. (destaquei)
Destarte, o acórdão recorrido elenca as características que levaram à conclusão
acerca da natureza remuneratória do Plano de Stock Options oferecido pela Contribuinte. Resta
Fl. 1681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

perquirir se nos paradigmas houve a apreciação de Planos semelhantes, com a adoção de
conclusões diversas, o que foi feito em sede de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial,
conforme o despacho de fls. 1.451 a 1.473. O citado despacho assim pontua, para a matéria em
questão, concluindo pela ausência de demonstração de divergência, em face de não se verificar a
necessária similitude fática, uma vez que os Planos comparados eram diversos:
f) da presença dos elementos que caracterizam um contrato mercantil
A recorrente afirma que no recorrido conclui-se pelo caráter remuneratório do plano
dada a ausência de risco para o beneficiário, todavia, em situações semelhantes outros
colegiados do CARF tem manifestado o entendimento de que o trabalhador optante pelo
plano de opção de compra de ações não está isento de risco.
Foram colacionados para servir como paradigmas os Acórdãos 2401-003.890 e 2803-
03.815, os quais constam do sítio do CARF na Internet, não havendo registro de que
tenham sido modificados até a data da interposição do especial.
Passemos à análise dos paradigmas.
Paradigma 1 – Acórdão 2401-003.890
Da ementa transcreveu-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (...)
STOCK OPTIONS. CARÁTER MERCANTIL. PARCELA NÃO INTEGRANTE DO
SALÁRIO REMUNERAÇÃO.
No presente caso, o plano de stock options é mercado pela onerosidade, pois o preço de
exercício da opção de compra das ações é estabelecido a valor de mercado, pela
liberalidade da adesão e pelo risco decorrente do exercício da opção de compra das
ações, de modo que resta manifesto seu caráter mercantil, não devendo os montantes
pagos em decorrência do referido plano integrarem o salário de contribuição.
(destaques da Recorrente)
Transcrevendo-se do voto condutor, com destaques, o seguinte recorte:
Conclusão quanto ao caráter mercantil do plano de stock options ora analisado
Constata-se da análise das características essenciais do programa de ações em tela que
o beneficiário não tem nenhuma garantia de ganho na venda da totalidade das ações
adquiridas, muito menos recebe as ações por gratuidade. É preciso pagar para a sua
compra e aguardar mais de dois anos para vender a metade das ações adquiridas, o
que sujeita o beneficiário inevitavelmente às oscilações de preço que são inerentes ao
mercado de ações.
Assim, diante da nítida onerosidade e da ausência de cláusulas hábeis a afastar o
elemento risco inerente aos contratos mercantis e caracterizar o plano de oferta de
ações como política de remuneração do Recorrente, entendo que a autuação não
merece prosperar” O Programa instituído pelo Recorrente não pode ser caracterizado
como remuneração, por ser optativo e oneroso no que tange à aquisição das ações,
haver prazo para venda de metade das ações inicialmente adquiridas e não existir
cláusula que evite perdas que podem advir com a futura desvalorização das ações Não
se trata, assim, de remuneração pelo serviço prestado, já que esta é certa, não depende
de evento futuro, nem de adesão do trabalhador, muito menos de pagamento por parte
deste. Não houve, no caso, qualquer desembolso por parte do Recorrente para os
beneficiários adquirissem as ações ofertadas, que pudesse ser caracterizado como
remuneração.
Diante de tais conclusões, considerando que tais parcelas não integram o salário
contribuição diante da manifesta ausência de caráter remuneratório, não há que se
falar na incidência do adicional de 2,5% e tampouco na configuração de obrigação
acessória, decorrente da ausência de declaração de fato gerador em GFIP.
Fl. 1682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

Dos textos transcritos infere-se que o Colegiado prolator do paradigma afastou a
natureza remuneratória do plano em razão de identificar risco para os beneficiários do
plano de opções, haja vista que o valor pago pelo exercício da opção era determinado
pelo mercado, além de que após exercido o direito, metade das ações somente poderiam
ser alienadas depois de dois anos.
Vejamos o recorte do aresto hostilizado trazido à colação no especial:
Sobre a questão, já foram apresentadas, mais de uma vez, considerações deste Relator
que concluíram pela natureza remuneratória dos ajustes, já que as características
observadas indicavam que a instituição do Plano de Opções de Compra de Ações está
diretamente relacionada à obtenção e manutenção de serviços prestados e alcança não
apenas os seus colaboradores diretos, mas também a outros vinculados às suas
subsidiárias.
(...)
Em relação aos preços de exercício inferiores ao valor de mercado, o problema não é
exatamente estar abaixo ou acima, já que, de fato, essa diferença pode ser positiva ou
negativa. A questão é que, nos ajustes com caráter remuneratório, nunca ocorrerá um
exercício de uma opção quando o valor de mercado for inferior ao preço de exercício,
já que nem mesmo o valor pago pelo prêmio, nesta caso inexistente, influenciaria a
decisão do opcionista.
(...)
Assim, quando se fala em risco, o que se busca é a evidência deste entre a outorga e o
exercício da opção, tal qual se verifica nas operações mercantis, em que o interessado
em adquirir as ações no futuro, por determinado preço previamente estipulado, paga
por este direito (prêmio).
Assim, no momento do exercício de tal opção, poderá adquirir um ativo por um preço
inferior ao praticado naquela data ou poderá perder todo o valor pago de prêmio, se
não for vantajoso exercer a opção, em um cenário em que o preço estipulado
previamente se mostre superior ao de mercado. (...)
Portanto, no caso dos autos, não há pagamento de qualquer prêmio no momento da
outorga da opção, o que indica que não há investimento algum capaz de impedir que os
futuros beneficiários possam se empenhar em outras empreitadas. Quanto à expectativa
do potencial beneficiário de, no futuro, vir a receber as ações em condições
favorecidas, é questão que escapa ao conceito de risco do investimento.
Como regra, os instituidores de planos de natureza mercantil apostam no lucro pela
desvalorização das ações contratadas, situação em que, naturalmente, a opção não
será exercida, constituindo-se o valor do prêmio como o lucro do instituidor. Por outro
lado, os optantes entram em tal ajuste objetivando ganhar com a valorização do ativo,
lucrando com a aquisição de um ativo em valor inferior ao de mercado.
No caso concreto sob análise, é evidente que a operação foi levada a termo objetivando
a valorização da companhia instituidora, o que afasta ainda mais a operação
entabulada à sua congênere mercantil, em que a instituidora objetiva ganhar com a
queda das ações.
Nota-se que os arestos sob confronto analisaram planos de opções de compra de ações
com características distintas. No recorrido, verifica-se que o preço de exercício era
definido previamente, não estando atrelado às oscilações do mercado como se vê do
texto do voto acima transcrito, ao passo que no paradigma era as cotações da bolsa que
definiam os preços de exercício como se pode ver deste excerto do voto condutor:
Isto porque, embora não seja preciso fazer desembolso inicial para adquirir a opção, o
exercício da opção de ações do Recorrente é inequivocamente oneroso, já que existe a
obrigação de o beneficiário pagar o preço fixado para a aquisição das ações, sendo
este preço, a teor da cláusula sexta do plano, determinado pela média dos preços das
ações nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de no mínimo um e
no máximo três meses anteriores à data das opções, facultado ajuste de até 20%, para
Fl. 1683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

mais ou para menos. Esse preço do exercício das ações é devidamente reajustado até o
mês anterior ao do exercício da opção pelo IGPM. (destacamos)
Outra diferença marcante entre os planos apreciados nos arestos sob comparação é que
no paradigma a metade das ações não estariam disponíveis para venda após o exercício,
ao passo que no recorrido essa trava não foi mencionada.
Assim, não há como se identificar divergência quanto a matéria sob enfoque, posto que
cada plano de “stock options” possuía especificidades que levaram os colegiados a
concluírem diferentemente pela natureza mercantil ou remuneratória.
Com efeito, as diferentes conclusões deram-se em razão da falta de similitude entre os
fatos tratados nos arestos sob confronto.
Nesse sentido, o paradigma não se presta a comprovar a divergência almejada.
Paradigma 2 - Acórdão 2803-03.815
Deste aresto foi transcrito da ementa:
STOCK OPTION PLANS. PLANO OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES SEM
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA
DA
EMPREGADORA.
NATUREZA
NÃO
REMUNERATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Nos casos de opção de compra de ações das empregadoras pelos empregados ou
diretores sem apoio financeiro daquelas, mediante preço representativo ao de mercado,
não considera-se remuneração, nem fato gerador de contribuições previdenciárias,
pois representam apenas um ato negocial da esfera civil/empresarial. (destaques da
Recorrente)
E do voto condutor:
II - O principal pressuposto do caso, ao contrário do colocado pela fiscalização e a
decisão a quo, gira na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias,
dispostas no art. 28, I e III, da Lei n 8.212/1991, e não das exclusões de incidência
dispostas no §9o, do mesmo artigo. Trata-se de discussão se a natureza dos valores
discutidos são oriundos ou não de remuneração paga pela empresa ao colaborador
(empregado/contribuinte individual) em razão de prestação de serviços/trabalho à
primeira. Ou seja, a norma do art. 28, I e III, incide ou não sobre tais verbas, sob pena
de abalroar o princípio da tipicidade tributária (art. 97, do CTN)
(...)
No caso presente, não há participação monetária da Empresa na compra das ações,
logo, de forma geral, trata-se de uma clássica de stock option, já de forma específica,
no caso o valor pago não é pré-fixado, mas sim o próprio valor de mercado ou a ele
representativo, obtido pela média da apuração do valor de mercado de três sessões da
Bolsa de Valores de São Paulo anteriores a opção, o que se demonstra razoável. Assim,
está claro que é o colaborador que assume o risco, pois como é sabido os valores reais
das ações é volátil ao gosto do mercado, possíveis diferenças não são efetivas.
A única prova efetiva nos autos é que houve compra por alguns colaboradores com
preços fornecidos pelo próprio mercado. Ou seja, o aumento ou a diminuição
enquadrada como “remuneração” não está atrelada à prestação de serviços do
segurado, mas sim à cotação das ações no mercado, o que demonstra a completa
interdependência das relações jurídicas outrora analisadas. E, o valor recebido na
venda, não é pago pela empresa, mas por terceiro que adquiria as ações.
Não há qualquer relação de ficta futura venda das ações entre a empresa e os
compradores. Inclusive, no caso, a venda somente será permitida anos depois a
compra.
Aqui também não se nota similitude fática entre os arestos sob comparação. Da mesma
forma que no primeiro paradigma, neste último nota-se que o preço do exercício era
fornecido pelo próprio mercado, situação não verificada no recorrido.
Fl. 1684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

De outra banda, o trecho acima do paradigma deixa claro que a venda das ações não
poderia ser feita de imediato, mas somente anos após a compra, fato que também
diferencia este aresto no recorrido.
Nesse sentido, também não se notando similitude fática entre esse segundo paradigma e
o recorrido, não devemos dar seguimento ao especial para esta matéria.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso de Agravo, questionando a
admissibilidade de todas as matérias, porém o apelo somente foi acolhido quanto à matéria ora
apreciada - caracterização dos planos de concessão de ações como contrato mercantil - cujo
Recurso Especial fixou-se no elemento “risco”. Quanto a esta matéria, o Despacho de Agravo de
fls. 1.572 a 1.587 assim registra:
Quanto à matéria que recebeu a denominação de “f) da presença dos elementos que
caracterizam um contrato mercantil”, a negativa de seguimento fundamenta-se na
ausência de similitude fática entre os acórdãos comparados, o que inviabilizou a
caracterização de divergência e foi sintetizado nas seguintes passagens:
(...)
A Agravante alega que o despacho agravado adentrou no mérito do recurso e que houve
divergência, o que resumiu nos seguintes trechos:
Como vimos, cabe ao despacho atacado analisar a divergência dos julgados em
decorrência da sua interpretação da legislação, nunca a divergência jurisprudencial
em relação aos elementos de prova, ou mesmo as minúcias e especificidades dos Planos
de Ações.
Vale ressaltar que, com base nos mandamentos transcritos acima, o despacho atacado
adentra o mérito do apelo, infringindo a competência da CSRF, ao analisar a matéria
ali veiculada, o que não pode ser admitido.
Como restou demonstrado, o acórdão recorrido entendeu que o risco não estaria
presente pelo simples fato de as opções terem sido outorgadas sem cobrança de um
prêmio, o que “asseguraria” uma “vantagem econômica”, inexistindo risco.
Por seu turno, os acórdãos paradigmas apresentados entendem que o risco da
oscilação do valor da ação por si configura elemento suficiente a atribuir uma natureza
mercantil ao plano.
Ou seja, há incontroversa similitude fática e divergência jurisprudencial na apreciação
do elemento risco do contrato mercantil. (Destaques do sujeito passivo)
Ao analisar e comparar as especificidades dos Planos de Opção de Compra de Ações do
recorrido com os dos paradigmas, com o fim específico de aferir se houve divergência
de interpretação da legislação, o despacho agravado operou dentro dos limites próprios
do exame de admissibilidade. Equivoca-se a Agravante ao alegar que houve usurpação
de competência da CSRF.
No recorrido considerou-se que a presença de risco para as partes contratantes é
fundamental para caracterizar a natureza do Plano como mercantil ou remuneratória,
nessa senda, por não haver pagamento de prêmio no momento da outorga da opção,
entendeu-se que não havia risco para os beneficiários, razão pela qual se descartou a
natureza mercantil do Plano, independentemente de aferir-se o tempo de carência para a
venda das ações, após o exercício da opção, e se o preço de exercício correspondia a um
valor de mercado ou não.
Analisando-se os cotejos analíticos transcritos no despacho agravado, observa-se que
apesar de os acórdãos estarem em sintonia sobre a necessidade de examinar as
peculiaridades do caso concreto e a presença ou ausência do risco para definir o caráter
mercantil ou remuneratório, os julgados comparados analisaram a presença ou não do
risco, partindo de interpretações diferentes:
Eis o contorno do dissentimento interpretativo:
Fl. 1685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

- no recorrido considerou-se ausente o risco mercantil por não haver pagamento de
prêmio no momento da outorga da opção;
- nos paradigmas a ausência de pagamento no momento da outorga da opção não foi
tido como fato relevante, na medida em que para aferição da presença do risco mercantil
elegeu-se como relevantes outros fatos, a saber:
i) no primeiro paradigma (2401-003.890): a necessidade de pagamento, no exercício, de
preço definido por parâmetros do mercado e existência de período de carência (2 anos)
para a venda de metade das ações adquiridas.
ii) no segundo paradigma (2803-03.815): ausência de participação monetária da
empresa e preço de exercício fixado por parâmetros de mercado.
Ademais, o seguinte raciocínio ratifica a constatação da existência de divergência:
se o entendimento dos paradigmas fosse transposto para o caso do recorrido, não
se descartaria a natureza mercantil sem que fosse analisado o critério usado para
fixar o preço de exercício e/ou a existência de prazo de carência para venda, ao
menos em parte, das ações pelos beneficiários e/ou a existência ou não de
participação monetária da empresa.
Com efeito, as considerações acima de forma alguma logram infirmar a conclusão
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, já que ressaltam aquilo que, na avaliação
acerca do risco nas operações de Stock Options, teria sido relevante em cada um dos julgados, o
que mais evidencia a diversidade das situações fáticas em comparação, apontada quando do
exame de admissibilidade.
Obviamente que os paradigmas, ao se fixarem em outras características na
aferição da existência de risco – que não a ausência de pagamento de prêmio – não o fizeram de
forma genérica mas sim analisando as características presentes nos Planos que estavam em
julgamento naqueles casos concretos. Assim, a falta de pagamento do prêmio perdeu a
importância não em situação similar a do acórdão recorrido mas sim em face de especificidades
que, no entender dos Colegiados paradigmáticos, tornariam sem importância a falta de
pagamento de prêmio por parte dos beneficiários. Nesse passo, para efeito de demonstração de
divergência, essas características teriam de estar presentes no acórdão recorrido, o que não se
verificou.
Ademais, ao final da análise no Despacho de Agravo, intenta-se um “teste de
aderência”, como comumente é conhecido o exercício de lógica, a ver se o entendimento dos
paradigmas, se aplicado ao recorrido, lograria alterar o seu resultado. Ora, obviamente que,
quando da efetiva demonstração de divergência jurisprudencial, a resposta deve ser categórica,
no sentido de que a solução do recorrido seria efetivamente diversa, caso analisado sob o ângulo
dos paradigmas. Mas não foi isso que o teste apontou, muito pelo contrário. No próprio
Despacho de Agravo se conclui que, caso o entendimento dos paradigmas fosse aplicado no
recorrido, teriam de ser verificados outros elementos, antes de se determinar um resultado, o que
evidencia a ausência de demonstração da alegada divergência. Ou seja, os paradigmas não
resistiram ao “teste de aderência”.
Assim, com todas as vênias, no entender desta Conselheira não houve a
demonstração da alegada divergência jurisprudencial, por ausência de similitude fática, quanto à
única matéria que obteve seguimento à Instância Especial.
Mas ainda que assim não fosse – o que se admite apenas para argumentar – a
conclusão acerca do caráter remuneratório – e da incidência de Contribuições Previdenciárias –
do Plano de Stock Options examinado pelo Colegiado recorrido não foi ancorado apenas no risco
mas também quanto a outros fatores, dentre eles:
Fl. 1686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-009.784 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720038/2017-18

- perspectiva de valorização da companhia instituidora, ao invés de ganho com a
queda de ações, como ocorre nas operações mercantis;
- retributividade, com contraprestação proporcional ao trabalho executado e à
função desempenhada; e
- objetivo de obtenção e manutenção dos serviços prestados pelos potenciais
beneficiários.
Quanto à questão da retributividade, a própria Contribuinte traz essa matéria, de
forma individualizada, no Recurso Especial – não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores distribuídos pelos planos de concessão de ações –
inexistência de retributividade. Entretanto, dita matéria não teve seguimento em sede de exame
de admissibilidade, tampouco tal conclusão foi revista por ocasião do Agravo.
Assim, tendo em vista que, no presente caso, outros elementos influenciaram a
avaliação acerca da incidência de Contribuições Previdenciárias, e que esses elementos não mais se
encontram em discussão, não haveria interesse na discussão de eventual existência de risco nas
operações em tela, ainda que essa matéria fosse conhecida, o que, repita-se, ora se admite apenas por
amor ao debate.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1687
DF CARF MF
Documento nato-digital